Tribunal: TCU
Processo: 010.594/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos a acórdão condenatório, por meio do qual as contas do embargante foram julgadas irregulares, com débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Elbson Dias Soares ao Acórdão 2860/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual as contas do embargante foram julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento do débito apurado e da multa aplicada com base no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Elbson Dias Soares ao Acórdão 2860/2023-TCU-Segunda Câmara , em razão da intempestividade na sua apresentação; e 9.2. dar ciência ao embargante desta deliberação.